Tribunal: TJDFT
Processo: 0021819-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TEMA 955/STJ. INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. MÉRITO. REQUISITOS.

1. Compete à Justiça Comum processar e julgar ação ajuizada contra entidade previdenciária e ex-empregador, com o fito de obter a complementação da aposentadoria.

2. Inexiste coisa julgada se a reclamação trabalhista cuidou do reconhecimento de horas extras habituais e a presente demanda, de revisão de benefício previdenciário, uma vez que ausente a tríplice identidade.

3. O patrocinador é parte legítima para responder a demanda em que o ex-empregado visa a revisão de benefício previdenciário, porquanto responsável por eventual aporte financeiro da quota patronal.

4. O beneficiário tem legitimidade para postular a condenação do seu ex-empregador ao pagamento de eventuais diferenças necessárias à revisão do seu benefício previdenciário, porquanto pressuposto para o reconhecimento da pretensão principal.

5. A pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos, observada a teoria da actio nata.

6. O STJ firmou entendimento de que, em regra, não cabe a inclusão de horas extras habituais no cálculo da aposentadoria complementar se o participante já está usufruindo do benefício. Nada obstante, modulou os efeitos da decisão, para admitir o recálculo nas situações em que pendente demanda revisional na Justiça Comum na data do julgamento do Tema 955, e desde que seja promovida a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada em estudo técnico atuarial, observado o teto contribuitivo e demais regramentos do Plano.

7. A recomposição da reserva matemática depende de apuração atuarial, a ser realizada em liquidação de sentença, e deverá ser efetivada pelo patrocinador e pelo beneficiário em proporção igual, em razão do mutualismo.

8. A cota do empregador poderá ser compensada com o valor a receber da entidade previdenciária, pois o instituto exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

9. Reconhecido o direito à revisão, e realizada a recomposição da reserva matemática, deve ser realizado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, de forma que a condenação deve contemplar a obrigação da entidade de gestão de integrar as diferenças apuradas, e devidamente custeadas, nas prestações seguintes.

10. A entidade previdenciária responde pelos ônus da sucumbência, se deu causa a lide.

11.Negou-se provimento aos recursos dos réus. Deu-se provimento ao recurso da autora.